Tribunal: TJDFT
Processo: 0739742-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATENDIMENTO EM HOSPITAL. DEMORA NA ESPERA. ATENDIMENTO NA PANDEMIA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se ação de indenização por danos morais, cujos pedidos foram julgados improcedentes.
2. A parte autora apresentou recurso inominado irregular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Na inicial a parte autora narrou que compareceu ao Hospital Unimed Palmas no dia 27/07/2020, onde permaneceu entre 13h18min e 16h05min (ID de origem 73281912). Afirmou que chegou ao hospital com dores, passou pela triagem, na qual não foi constatada nenhuma urgência, razão pela qual recebeu a pulseira verde quanto a prioridade de atendimento. Posteriormente, alguns pacientes chegaram depois e foram atendidos antes, mesmo tendo recebido a pulseira verde na triagem. Em razão da demora no atendimento, retornou para casa.
4. A recorrente afirmou que, por continuar sentido dores, voltou ao hospital dois dias depois, quando então foi atendida e medicada. Arguiu no recurso que nas duas ocasiões precisou passar por ambientes fechados, propícios a COVID-19 e com risco de infecção, e que o hospital, ao deixar a autora esperar mais tempo do que o tempo estabelecido pelo protocolo, assumiu o risco de agravamento da situação, o que lhe gerou angústia e abalo, de forma que a desídia no seu atendimento caracteriza danos morais.
5. A irresignação da parte autora não merece prosperar. Em contestação, o réu afirmou que na classificação verde quanto à prioridade de atendimento a espera é em geral de 120 minutos. Ponderou que, em meados de 2020, o sistema de saúde quase entrou em colapso, havia muito demanda em razão da Pandemia pela COVID-19, razão pela qual o atendimento da autora superou tempo médio de atendimento.
6. No caso, a autora/recorrente pegou a senha de atendimento as 13h13min, passou pela triagem as 13h55min e quando o medico plantonista foi chama-la, ela ja havia ido embora do Hospital, voltando somente dois dias depois.
7. Em que pese a angústia da autora pelo tempo de espera, imperioso notar que ela não tinha urgência no atendimento, isso aliado ao fato de que os hospitais à época estavam a beira do colapso, no caso concreto não há como concluir que houve danos morais.
8. Nesse passo, acertadamente a sentença concluiu: “(...)Lamentavelmente a autora não foi atendida no tempo e no modo que entendia como devidos, cuja irresignação é absolutamente legítima. No entanto, em face das circunstâncias em que ocorreram os fatos descritos na petição inicial, não seria justo punir o hospital por ter demorado em fazer o atendimento de uma paciente classificada na cor verde, cuja classificação se revelou adequada, eis que a autora de fato não estava em situação de risco mais grave, mormente em face da quantidade de pessoas contaminadas com COVID-19, muitas delas precisando de atendimento urgente, o que naturalmente diminui a atenção a ser dada aos pacientes em situações menos graves”.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa, no entanto, a exigibilidade das referidas verbas, em razão da gratuidade de justiça ora deferida.
11. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.